Tribunal: STF
Processo: Rcl 48363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Margarete da Rosa Mendes contra decisão da Turma Nacional de Uniformização (Autos nº 5032519-04.2018.4.04.7100), que negou provimento ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015, interposto de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos arts. 14, § 4º, e 15 da Lei nº 10.259/01. Transcrevo trechos pertinentes da decisão:
    “5. De acordo com o caput do art. 1.042, do CPC, cabe Agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir o recurso extraordinário, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    6. No caso dos autos, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado, tendo em vista que interposto contra acórdão da TNU, que não conheceu do incidente de uniformização. 
    7. Conforme já atestado pelo Sr. Ministro, quando de sua negativa, conforme dispõem os arts. 14, § 4º, e 15 da Lei n. 10.259/01, o Recurso Extraordinário tem lugar apenas se interposto contra decisão de mérito, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista ter sido interposto contra decisão que não reconheceu o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização e, portanto, o recurso não merece prosperar, restando inviabilizado o seu seguimento. 
    8. Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. 
    9. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo interposto.”
    2. A parte reclamante sustenta que, ao negar seguimento ao agravo, a autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem cabe o exame de admissibilidade de tal recurso. Alega que a questão objeto do recurso extraordinário – inconstitucionalidade do art. 31, inciso II, da Lei nº 13.327/16 – possui repercussão geral, “já que servirá como precedente para discussão que vem se alastrando há tempos perante as instâncias inferiores”, sendo imprescindível o pronunciamento desta Corte. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a cassação da decisão reclamada, para viabilizar “o destrancamento e remessa do Recurso Extraordinário interposto, para apreciação dos pedidos nele elencados”.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    6.  No caso em análise, o Presidente da Turma Nacional de Uniformização (TNU) negou seguimento ao recurso extraordinário porque não foi interposto contra decisão de mérito, mas contra decisão que não conheceu do incidente de uniformização (arts. 14, § 4º, e 15 da Lei nº 10.259/01). Transcrevo o teor da decisão:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte ora requerente contra acórdão proferido pela TNU, que não conheceu do pedido apresentado. Nos termos dos arts. 14, § 4º, e 15 da Lei n. 10.259/01, no âmbito da TNU cabe RE contra decisão de mérito proferida pelo colegiado. Aqui se recorre de acórdão que não conheceu do incidente. Decisão que não apreciou, pois, o mérito da demanda, fato suficiente, ao quanto basta, para inviabilizar seu seguimento. Pelo exposto, com fundamento no art. 7º, X, c/c art. 32, § 2º, ambos do RITNU, nego seguimento ao recurso extraordinário." 
    7.  Contra tal decisão, o ora reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário. No entanto, a TNU, reiterando os fundamentos da decisão agravada, negou-lhe seguimento, por ser manifestamente incabível.
    8.  Observo que, embora a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto não tenha se fundado na aplicação da sistemática de repercussão geral, o órgão reclamado procedeu à análise do agravo, deixando de remetê-lo ao STF, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    9.  Assim, de fato, a autoridade reclamada não deu trâmite correto ao recurso. O agravo em recurso extraordinário é o recurso cabível para impugnar decisão que não se fundamentou na sistemática da repercussão geral. 
    10. Disso, no entanto, não decorre a procedência da reclamação. 
    11.  O recurso extraordinário não merece prosperar, pois interposto contra decisão que não reconheceu o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. (RE 598.365-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Ayres Britto). Esta Corte, em processos com situação semelhante à dos autos, não tem admitido o prosseguimento do recurso extraordinário: AREs 927.246 e 1.212.046, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.094.982, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.216.886, de minha relatoria. 
    12.  Assim, o recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer: falta interesse processual à parte reclamante.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator